Tribunal: TJSP
Processo: 0415899-24.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos autos para readequação, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Apelado e do mérito do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1037, STF, Ata no DJE de 01/07/2020 – Juros de mora que devem observar, quanto ao seu cálculo, o entendimento expresso pelo E. STF no julgamento do Tema no 1037, em repercussão geral, não incidindo no período de

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos autos para readequação, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Apelado e do mérito do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1037, STF, Ata no DJE de 01/07/2020 – Juros de mora que devem observar, quanto ao seu cálculo, o entendimento expresso pelo E. STF no julgamento do Tema no 1037, em repercussão geral, não incidindo no período de graça constitucional, independentemente do inadimplemento – Acórdão reformado.